Tribunal: TJSP
Processo: 0000531-77.2017.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 306 E 311 DO CTB E ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Tendo o conjunto probatório demonstrado com segurança a prática dos delitos, inviável a absolvição – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 306 E 311 DO CTB E ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Tendo o conjunto probatório demonstrado com segurança a prática dos delitos, inviável a absolvição – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Dolo evidenciado. Réu detido após trafegar em alta velocidade nas proximidades de local com grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano, sendo submetido a exame de dosagem alcoólica, que constatou a quantidade de 1,3 gramas de álcool por litro de sangue, o que, por si só, já é suficiente para revelar a tipicidade da conduta, nos termos do § 1o, inciso I, artigo 306, do CTB. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir o prazo de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.